Tribunal: STF
Processo: RE 930904
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PAGAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA INATIVA EM PERCENTUAL INFERIOR AO DEVIDO AOS ATIVOS. OFENSA À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 662.406, DE MINHA RELATORIA, PLENÁRIO, TEMA 664).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.